Tribunal: TJSP
Processo: 2142260-08.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Recurso – Embargos de declaração – Contradição - Omissão.

Não se reconhece qualquer dos vícios elencados no artigo 1022 do Código de Processo Civil, em julgado solidamente fundamentado, inclusive em entendimento dominante sobre o tema.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000532197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2142260-08.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes GILBERTO JOSÉ MASSAMBANI e DENISE IVETE DA SILVA
SILVEIRA MASSAMBANI, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA
ROCHA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ITAMAR GAINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2142260-08.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 42927
2
Embargos de Declaração Cível no 2142260-08.2019.8.26.0000/50000
Embargtes: Gilberto José Massambani e Denise Ivete da Silva Silveira
Massambani
Embargado: Banco do Brasil S/A
Interessados: Allegro Comercial Importadora e Exportadora Ltda ME e
Thiago Silveira Massambani
Comarca: São Paulo
Voto no 42927
Recurso
Embargos de declaração
Contradição -
Omissão.
Não se reconhece qualquer dos vícios elencados no artigo
1022 do Código de Processo Civil, em julgado solidamente
fundamentado, inclusive em entendimento dominante sobre
o tema.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento mantendo
indeferido pedido de gratuidade processual.
Alegam os embargantes existirem contradição e
omissão quanto aos documentos juntados aos autos e comprobatórios do
recebimento de aposentadoria 40% abaixo do teto do INSS. A pessoa
jurídica da qual faziam parte do quadro societário é beneficiária da
gratuidade e encerrou suas atividades.
O recurso foi bem processado.
É o relatório.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece
caber embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (ii) suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, bem como para (iii) corrigir erro material.
Consoante o mencionado dispositivo, os declaratórios
constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada),
destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro
ou contraditório, não se prestando, jamais, para instaurar rediscussão do
julgamento. No caso, os requerentes, nem mesmo agora,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2142260-08.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 42927
3
apresentaram indicativos de que não ostentam condição econômico
financeira que lhes permita arcar com o pagamento de custas e despesas
processuais, pois, como anotado, possuem reserva em contas bancárias e
bens móveis e imóveis.
Assim,
não
havendo
omissão,
obscuridade
ou
contradição na decisão que se embarga, não há como prosperar a
irresignação, porquanto tal recurso é incompatível com a pretensão de se
obter efeitos infringentes (EDcl no REsp. no 601.172/PR, 4a Turma, rel. Min.
Jorge Scartezzini, DJ de 22/8/2005; EDcl no AgRg no Ag. no 440.405/RJ, 2a
Turma, rel. Min. Franciulli Netto, DJ de 22/8/2005; EDcl no REsp. no
481.917/MG, 2a Turma, rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 15/8/2005; EDcl no
AgRg no REsp. no 550.972/PR, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de
24/5/2004; EDcl no REsp. no 649.794/RJ, 1a Turma, rel. Min. Francisco
Falcão, DJ de 4/4/2005).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
ITAMAR GAINO
Relator